Tribunal: TJPA
Processo: 0808097-68.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808097-68.2023.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE AFONSO CARNEIRO DA SILVA, ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DA SILVA, MAX AFONSO NASCIMENTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEITO EM UTI. ÓBITO DE PACIENTE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por danos morais em razão do óbito de paciente decorrente da ausência de leito em UTI neurológica, com condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão específica do Estado apta a ensejar responsabilidade civil; (ii) estabelecer se está configurado o nexo causal entre a conduta estatal e o dano; (iii) determinar se é aplicável a teoria da perda de uma chance; e (iv) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado possui dever jurídico específico de agir quando há necessidade médica urgente e ordem judicial determinando a transferência do paciente para UTI, caracterizando omissão específica em caso de inércia.

A falha na prestação do serviço público de saúde resta configurada quando o paciente permanece sem acesso a tratamento adequado, mesmo diante de quadro grave e progressivo.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário a serviços adequados, sendo inadmissível a omissão em situações emergenciais.

A teoria da perda de uma chance aplica-se quando a conduta estatal suprime probabilidade séria e real de recuperação ou sobrevivência, sendo desnecessária a comprovação de que a omissão foi causa direta do óbito.

A omissão estatal que impede o acesso ao tratamento adequado configura dano indenizável, consistente na frustração da chance de cura ou estabilização do quadro clínico.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo o montante fixado diante da gravidade do dano e dos parâmetros jurisprudenciais.

O agravo interno exige demonstração de erro na decisão agravada, não se prestando à mera reiteração de argumentos já analisados, ausentes elementos novos capazes de infirmar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão específica do Estado na prestação de serviço de saúde, especialmente diante de ordem judicial e urgência médica, configura falha do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva.

A teoria da perda de uma chance aplica-se quando a conduta estatal suprime probabilidade real de tratamento ou sobrevivência, sendo indenizável a frustração dessa oportunidade.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando compatível com a gravidade do dano e a jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 196; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2025085/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 20.03.2023; STJ, REsp 1.254.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.12.2012; STJ, REsp 110.466/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 09.06.2009; TJDFT, Apelação 0702896-80.2022.8.07.0018, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 30.08.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/03/2026 a 08/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática
desta Relatoria
, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório por danos morais decorrentes do falecimento de paciente em virtude da ausência de leito em UTI neurológica.

A decisão recorrida (ID 30476965) reconheceu a responsabilidade civil do Estado por omissão específica, consignando que, embora ciente da gravidade do quadro clínico do paciente e mesmo diante de ordem judicial, o ente estatal não providenciou a transferência para unidade de terapia intensiva, circunstância que ensejou a aplicação da teoria da perda de uma chance. Manteve-se, assim, a condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Agravo Interno (ID 31781794), o Estado do Pará sustenta, em síntese, que: (i) inexiste omissão ilícita, pois foram adotadas todas as medidas possíveis para obtenção de leito, diante das limitações estruturais do sistema público de saúde; (
ii
) não há nexo de causalidade entre a conduta estatal e o óbito, considerando a gravidade do quadro clínico do paciente; (
iii
) é inaplicável a teoria da perda de uma chance, por ausência de probabilidade concreta de recuperação; e (
iv
) subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório por alegada desproporcionalidade.

Em contrarrazões (ID 34414437), a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo: (i) a configuração de omissão específica do Estado, inclusive com descumprimento de ordem judicial; (
ii
) a existência de nexo causal consubstanciado na privação da chance de tratamento adequado; (
iii
) a aplicação correta da teoria da perda de uma chance; e (
iv
) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual
entendo pelo
seu
conhecimento.

A

controvérsia devolvida
à apreciação deste Colegiado cinge-se a verificar: (i) a existência de omissão específica do Estado apta a ensejar responsabilidade civil; (
ii
) a configuração do nexo causal; (
iii
) a aplicabilidade da teoria da perda de uma chance; e (
iv
) a adequação do quantum indenizatório fixado.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO ESPECÍFICA

R
stou
evidenciado que havia dever jurídico específico de agir, consubstanciado não apenas na necessidade médica urgente de transferência para UTI, mas também em ordem judicial determinando tal providência, circunstância que reforça a exigibilidade da conduta estatal.

Conforme destacado na decisão agravada, o paciente permaneceu sem acesso ao leito adequado, mesmo diante de quadro grave e progressivo, o que caracteriza falha na prestação do serviço público de saúde.

A respeito do assunto, observa-se que
a jurisprudência tem admitido a responsabilização objetiva do Estado, desde que se comprove que o serviço público não foi prestado adequadamente em uma situação concreta em que o dever estatal de agir era claro e determinado
, conforme ocorreu no caso em comento. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTAMINAÇÃO PELO VIRUS HIV DURANTE TRANSFUSÃO DE
SANGUE .
RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACÓRDÃO CUJAS CONCLUSÕES NÃO PODEM SER REVISTAS SEM REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE .
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2 .
Conforme atual e sedimentado entendimento jurisprudencial do STF, a responsabilidade civil do Estado, seja por ato comissivo, seja por ato omissivo, é orientada pela teoria do risco administrativo e resulta na responsabilidade objetiva, presente o nexo causal entre
a conduta, ou sua ausência, e o dano provocado ao
cidadão.Precedentes
.
3. O contexto fático descrito no acórdão recorrido não permite concluir pela inexistência de nexo causal, pela ocorrência de cerceamento de defesa ou desproporcionalidade na fixação da pensão mensal vitalícia, razão pela qual eventuais conclusões contrárias àquelas do acórdão recorrido dependeriam do reexame probatório, providência inadequada na via do
especial .
Observância da Súmula 7 do STJ. 4. Com relação à tese de violação do artigo 944 do Código Civil, o conhecimento do recurso também encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pois não se observa condenação exorbitante, nem ilicitude na cumulação com a pensão, em atenção à regra da reparação integração dos danos.
5 .
Quanto ao chamamento ao processo da recorrente, não se nota ilegalidade no acórdão recorrido, em especial se observada as premissas fático-probatórias definidas nas instâncias ordinárias, segundo as quais há solidariedade passiva entre as rés na obrigação de reparar o dano causado à vítima da contaminação. E, ante o cenário observado no acórdão, não há como se entender pela ilegitimidade da parte recorrente, o que, em tese, só seria possível mediante reexame de provas.6. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2025085 SP 2021/0362816-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2023) (grifo nosso)

DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DO DEVER ESTATAL

Dispõe o art. 196 da Constituição Federal:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação."
Tal
dispositivo impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, não sendo admissível a inércia diante
de situações emergenciais.

Nesse sentido, o
direito à saúde obviamente implica no dever do Estado (sentido lato) de disponibilizar recursos e equipamentos suficientes e necessários para garantir o pleno funcionamento do sistema de saúde.

Sendo assim
, a demora na transferência privou o paciente de receber o tratamento adequado para sua moléstia; estando, portanto, caracterizada a conduta omissiva específica dos réus quanto ao não fornecimento de vaga em UTI na rede pública.

DO NEXO CAUSAL E DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE

A principal insurgência do agravante reside na alegada ausência de nexo causal. Todavia, conforme corretamente delineado na decisão monocrática, não se exige que a omissão estatal seja a causa direta do óbito, mas sim que tenha suprimido uma chance real de sobrevivência ou melhora.

A teoria da perda de uma chance, amplamente aceita na jurisprudência do STJ, estabelece que o dano indenizável consiste na frustração de uma probabilidade séria e real, e não de mera expectativa.
Vejamos:

"... a teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil ocasionada por erro médico na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente que venha a falecer em razão da doença tratada de maneira inadequada pelo médico(STJ. 3a Turma.REsp 1.254.141-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.12.2012)

"... A chamada 'teoria da perda da chance', de inspiração francesa e citada em matéria de responsabilidade civil, aplica- se aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável"(STJ, 3a Turma.REsp 110.466-5/RS, Rel. Min. Massami
Uyeda
, j. 09.06.2009)

No caso concreto, a omissão estatal impediu o acesso ao tratamento adequado, frustrando a possibilidade de reversão ou estabilização do quadro clínico, o que configura dano indenizável.

A alegação de que o quadro era irreversível não afasta a responsabilidade, pois o que se indeniza não é a morte em si, mas a perda da chance de tratamento.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria e deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPOSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INTERNAÇÃO EM UTI. DEMORA INJUSTIFICADA. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. 1. A Constituição consagra o direito à saúde como direito fundamental de todos os cidadãos e um dever do Estado. O direito à saúde implica no dever do Estado de disponibilizar recursos e equipamentos suficientes e necessários para garantir o pleno funcionamento do sistema de saúde. 2. Se havia uma fila de espera para internação em UTI, a conduta de classificar a prioridade de internação do paciente conforme suas chances de sobrevivência, pode, no plano meramente filosófico, ensejar algum dilema ético, mas para o Direito não existe dilema: a conduta foi antijurídica porque a lei considera que todos são absolutamente iguais e devem merecer as mesmas chances na tentativa de salvar sua vida. 3. Segundo orientação do STJ, "a teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente."
(REsp 1662338/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
02/02/2018)". 4. Caraterizada a omissão do Estado quanto ao cumprimento do seu dever constitucional, mesmo que não tenha sido a causa única da morte do paciente, correta a condenação no pagamento de danos morais. 5. Recurso desprovido.

(TJ-DF 07028968020228070018 1752024, Relator: GETÚLIO DE
MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/08/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/09/2023)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. OMISSÃO ESPECÍFICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. ÓBITO DECORRENTE DE DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA UTI. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 30.000,00. PLEITO DE REFORMA DO JULGADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, decorrente do óbito da esposa do autor por omissão na prestação do serviço público de saúde. O agravante sustenta ausência de nexo causal, inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em omissões específicas e excesso no valor arbitrado. Pleiteia, ainda, a aplicação da taxa SELIC aos juros de mora e correção monetária com base na EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) determinar se está configurada a responsabilidade civil objetiva do Município pela omissão específica na transferência da paciente para leito de UTI, resultando no óbito; (
ii
) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal. No caso, a omissão específica na transferência da paciente, agravada pela recomendação médica não atendida, caracteriza falha no serviço público.

4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste
Egrégio Tribunal confirma que, em casos de omissão específica, como na demora para transferir pacientes em estado grave, aplica-se a responsabilidade objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

5.O valor de R$ 30.000,00 fixado a título de danos morais está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento da parte autora e a gravidade da falha na prestação do serviço público essencial.

6.A alegação de aplicação incorreta de juros e correção monetária com base na taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, configura inovação recursal, não podendo ser conhecida neste Agravo Interno.

7.Não foram apresentados elementos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, que permanece hígida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A responsabilidade civil do Estado por omissão específica na prestação de serviços de saúde decorre da falha no dever de cuidado, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

2.O valor de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto.

Alegações inovadoras não podem ser conhecidas em sede de Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.962.199/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024.

TJPA, Apelação Cível nº 0805447-80.2016.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, julgado em 27/11/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063767-64.2013.8.14.0301 –
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025) (grifo nosso)

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Quanto ao valor da indenização (R$ 20.000,00 por autor), verifica-se que este se mostra razoável e proporcional, considerando

a gravidade do dano (óbito de ente familiar); a falha estatal em serviço essencial; os parâmetros adotados pela jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa ou valor irrisório.

No caso, não há elementos que justifiquem a redução pretendida.

Por fim, i
mportante destacar que o Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, destina-se à reapreciação da decisão monocrática, exigindo a demonstração de erro, ilegalidade ou teratologia.

No entanto, o agravante limita-se a reiterar argumentos já devidamente analisados, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Assim, não há qualquer razão jurídica apta a justificar a reforma do decisum agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática combatida.

É o voto.

Belém,
30
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 08/04/2026